Tribunal: STF
Processo: HC 214883
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da “3ª Vara das Execuções Criminais da Capital”. 



    Na presente impetração, a defesa relata que o paciente restou condenado às penas de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, 158, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Aduz que houve a progressão de regime em 2019 e, desde 2021, vinha cumprindo a pena em regime domiciliar.



    Narra que foi surpreendido com a expedição de mandado de prisão “que pretende cercear a sua liberdade com o intendo de apenas fazer um exame criminológico sem nexo nenhum, que de fato não tem a necessidade, pois em pretório o judiciário entendeu não haver essa obrigação”. Sustenta não ser obrigatória a realização do exame criminológico.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Não há justificativa, para a prisão da paciente, por tudo o que foi dito acima, pelo que requer o que seja deferido o pedido de habeas corpus, em liminar, e que ao final esta decisão seja mantida de forma definitiva.”



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia do ato impugnado.



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)



    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)



    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Juízo de Primeira Instância.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente